Tribunal: TJDFT
Processo: 0721895-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL (ART. 1.723 DO CC). FRAGILIDADE DAS PROVAS DO VÍNCULO. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM TERCEIRA PESSOA, EM PERÍODO CONCOMITANTE.
1. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. Nos termos do disposto no art. 373 do CPC, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, não há provas contundentes, precisas e pertinentes para demonstrar de forma inequívoca que existiu um relacionamento com as características próprias de uma união estável entre o autor e a falecida.
3. Ademais, a existência de Escritura Pública Declaratória de União Estável, entre o autor e terceira pessoa, que abrange período concomitante com o da suposta união estável com a falecida, e cuja dissolução só foi formalizada e efetivada no curso da presente ação; obsta o pretendido reconhecimento da suposta união estável do autor com a falecida, em consonância com o acervo probatório, que demonstra a inexistência do animus familiae.
4. Com efeito, sem prova fática, real e concreta do propósito de constituir família durante o relacionamento amoroso, não se pode reputar ter havido união estável; mas, no máximo, um namoro; que inclusive, depois que a falecida veio a adoecer, já não mais existia.
5. Vislumbra-se ainda que a demanda tem como intuito o reconhecimento da união estável para fins exclusivos de percepção de pensão por morte, deixada pela falecida que era servidora pública, não se podendo admitir o desvirtuamento do instituto da união estável para fins diversos, mormente quando a parte não possui direito ao benefício.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.